Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716311-72.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ RIBEIRO SOUSA APELADO: LUCAS RIBEIRO FORTES DESPACHO O réu/apelante impugnou, em sede de contrarrazões, a concessão da gratuidade de justiça ao autor/apelado. Intime-se a parte ré/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca das alegações apresentadas pelo autor/apelado (ID51753210 a ID51753212), ficando facultada a juntada de documentos que entender pertinentes. Brasília/DF, 22 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator